Tribunal: TJES
Processo: 5012525-27.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Temporária
Data de julgamento: 2024-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012525-27.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WENDER HENRIKE GONCALVES DA SILVA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS MEDIANTE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. FUNDADAS RAZÕES APTAS A CARACTERIZAR SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. REJEITADA MÉRITO. CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PREVENTIVA. PREJUDICIALIDADE PARCIAL CONFIGURADA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. INVESTIGAÇÃO POLICIAL DEMONSTRA A AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CONDUTAS. INEXISTÊNCIA DE PROVA DE AGRESSÕES SOFRIDAS PELA AUTORIDADE POLICIAL. HABEAS CORPUS CONHECIDO PARCIALMENTE E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA A ORDEM.
1.

Preliminar de nulidade das provas obtidas na busca e apreensão domiciliar.
Não há que se falar em nulidade da busca e apreensão, já que o Mandado de Busca e Apreensão foi expedido por Autoridade Judiciária competente, mediante fundamentação idônea e com endereço, expressamente, descrito (Rua Trinta e Dois, nº 204, Santa Mônica – Vila Velha/ES), e o Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação consignou que a referida busca ocorreu nesse mesmo endereço. Ademais, eventual ingresso, dos policiais, em endereço diverso, daquele indicado no mandado, assim como, a apreensão dos objetos pessoais, do paciente e de sua namorada (Termo de Apreensão n.º 4173552/2023, constante no id n.º 6364052), também encontraria respaldo, nas circunstâncias fáticas, suficientemente, aptas a legitimar a ação, mormente, visando ao avanço das investigações, visando esclarecer fatos criminosos, de dimensão e de relevância interestadual, supostamente, relativos à atividade de grupos criminosos, estáveis e estratificados, que abastecem o tráfico de drogas, no Espírito Santo. Precedente do TJES.
Preliminar rejeitada.
2. Mérito.

A conversão da prisão temporária em preventiva, posterior a presente impetração, prejudica parcialmente o presente habeas corpus, porquanto este se insurge contra Decreto prisional que não mais subsiste devido à superveniência de novo título prisional, com novos fundamentos.
3. Inviável a aplicação do princípio da isonomia, a fim de que seja assegurado, ao paciente, o mesmo tratamento dispensado à primeira investigada, pois a conduta criminosa, imputada ao paciente, e, inclusive, confessada, extrajudicialmente, pelo mesmo, não é idêntica e tampouco se assemelha a daquela.
4. Embora o impetrante alegue que, no momento da busca e apreensão domiciliar, o paciente sofreu violência das autoridades pública, o presente remédio constitucional não foi instruído com as provas da agressão e da coação, supostamente, praticadas pelos policiais.
5. Habeas Corpus conhecido em parcialmente e, na parte conhecida, denegada a ordem.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade CONHECER EM PARTE da impetração, e, na parte conhecida, DENEGAR A ORDEM.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal
Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º 5012525-27.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: WENDER HENRIKE GONCALVES DA SILVA
IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 2 VARA CRIMINAL DE VILA VELHA
Advogado do(a) IMPETRANTE: LEONARDO SOUZA BRAGA - ES30523-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de ordem de Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor do paciente,
WENDER HENRIQUE GONÇALVES DA SILVA
, em face de suposto ato coator, praticado pelo MM. Juiz de Direito, da 2ª Vara Criminal, de Vila Velha, que manteve a prisão temporária, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito interestadual de entorpecentes (art. 33, “caput” c/c art. 40, inciso V, ambos da Lei n.º 11.343/2006) (id. n.º 6364053).

Os impetrantes sustentam, em síntese:
[1] Preliminarmente:
[1.1] nulidade da decisão, que decretou a prisão temporária, por ausência de fundamentação; e [1.2] nulidade das provas e objetos apreendidos na busca e apreensão domiciliar, uma vez que esta foi realizada em endereço distinto do que consta no mandado;
[2]
No mérito
, [2.1] a ausência de requisitos legais para decretação da prisão temporária; e [2.2] aplicação do princípio da isonomia, a fim de que seja assegurado, ao paciente, o mesmo tratamento dispensado à investigada ANA CLARA ALMEIDA DAL’COL; [2.3] que, na ocasião da busca e apreensão domiciliar, o paciente foi agredido e coagido pelas autoridades públicas.

Após analisar os autos, passo à apreciação dos pedidos formulados.

PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS E OBJETOS APREENDIDOS NA BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR
:

Os impetrantes arguem a nulidade da busca e apreensão domiciliar, realizada na residência da companheira do paciente, Sra. Isadora Leite Albuquerque Barbosa, uma vez que o endereço diverge, do constante no mandado, violando a norma prevista no art. 243, inciso I, do CPP.

Todavia, não verifico a ilegalidade apontada, pois, o Mandado de Busca e Apreensão foi expedido por Autoridade Judiciária competente, mediante fundamentação idônea e com endereço, expressamente, descrito (Rua Trinta e Dois, nº 204, Santa Mônica – Vila Velha/ES), e o Auto Circunstanciado de Busca e Arrecadação consignou que a referida busca ocorreu nesse mesmo endereço.

Ademais, eventual ingresso, dos policiais, em endereço diverso, daquele indicado no mandado, assim como, a apreensão dos objetos pessoais, do paciente e de sua namorada (Termo de Apreensão n.º 4173552/2023, constante no id n.º 6364052), também encontraria respaldo, nas circunstâncias fáticas, suficientemente, aptas a legitimar a ação, mormente, visando ao avanço das investigações, visando esclarecer fatos criminosos, de dimensão e de relevância interestadual, supostamente, relativos à atividade de grupos criminosos, estáveis e estratificados, que abastecem o tráfico de drogas, no Espírito Santo.

Nesse contexto, não há que se falar em violação ao inciso I, do art. 243, do Código de Processo Penal, na hipótese de surgimento, no decorrer do cumprimento do mandado, de fundadas razões, do estado de flagrante delito, em outro endereço, desde que presentes os requisitos para tal diligência.

Sobre o tema, cito o precedente desta egrégia Segunda Câmara Criminal:

“[...]
2. Como cediço, o inciso I, do art. 243, do Código de Processo Penal prescreve que o mandado de busca e apreensão deve conter a identificação mais precisa possível acerca do endereço alvo, não podendo ser cumprido em endereço diverso, sob pena de nulidade, porém, isso não significa que, caso surjam, no decorrer do cumprimento do mandado, fundadas razões do estado de flagrante delito em outro endereço, os policiais não possam se deslocar para esse local, desde que presentes os requisitos para tal diligência. 2.1. Não caracteriza “casa”, para fins de configuração de indevida violação de domicílio (inciso XI, do art. 5º, da Constituição da República), a entrada dos policiais em obra inacabada, isto é, uma construção, inabitada e inabitável, não havendo traços de constituir residência ou domicílio. 2.2. Também não viola a garantia constitucional se as circunstâncias fáticas foram suficientes a justificar a entrada dos policiais no terceiro endereço, mediante fundadas razões
. [...]” (TJES, Habeas Corpus n.º 5002717-32.2022.8.08.0000, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Relator(a): Desa. Subst. Cláudia Vieira de Oliveira Araujo, Data de Julgamento: 20/06/2022)

Dessa forma, rejeito a preliminar aventada e passo ao exame do mérito.

MÉRITO:

De plano, verifico a prejudicialidade parcial da ordem, uma vez que a autoridade coatora, em suas informações (Id n.º 6572370), esclareceu que houve a conversão da prisão temporária em preventiva, constituindo novo título judicial, e tornando inócua a análise de eventuais ilegalidades, apontadas pelos impetrantes, no decreto prisional temporário.

No mesmo sentido, cito a jurisprudência do STJ:

PROCESSO PENAL. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE.
PRISÃO TEMPORÁRIA. CONVERSÃO DA CONSTRIÇÃO EM PREVENTIVA.
NOVO TÍTULO. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. [...] 2. É manifesta a perda superveniente do objeto do presente pedido deste habeas corpus, pois, em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de origem, verifica-se que o Juízo recebeu a denúncia contra o paciente e decretou a prisão preventiva em 7/11/2022.
3. Consoante precedente desta Corte, "a conversão da prisão temporária em preventiva, posterior a presente impetração, prejudica o mandamus, porquanto o presente feito se insurge contra Decreto prisional que não mais subsiste devido à superveniência de novo título prisional com novos fundamentos"
(AGRG no HC 697.946/RR, Relator Ministro JESUÍNO RISSATO - Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, julgado em 26/10/2021, DJe de 3/11/2021). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ; RCD-HC 761.100; Proc. 2022/0240996-4; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; DJE 16/02/2023)

Desse modo, reconheço a perda do objeto dos pedidos de
“n
ulidade da decisão que decretou a prisão temporária, por falta de fundamentação”;
e de
“ausência de requisitos legais
para decretação da prisão temporária”
.

No tocante ao pedido de aplicação do princípio da isonomia, a fim de que seja assegurado, ao paciente, o mesmo tratamento dispensado à ANA CLARA ALMEIDA DAL’COL, inviável seu deferimento, pois, embora, inicialmente, o inquérito policial (id n.º 6364046) tenha sido instaurado, para apurar o referido crime, supostamente, praticado pela referida investigada, no curso das investigações e, frise-se, após a oitiva da mesma e de, sua mãe, Sandra Tenório de Almeida Dal’Col, com a apreensão dos respectivos telefones celulares, foi possível inferir que a, até então, investigada, não detinha conhecimento da postagem da encomenda, contendo drogas ilícitas, destinadas ao seu endereço.

Ademais, por meio da análise, das conversas telefônicas, contidas nos celulares apreendidos, restou demonstrado o envolvimento do paciente,
WENDER HENRIKE GONÇALVES DA SILVA
, ex-namorado de Ana Clara de Almeida Dal’Col, com o crime em apuração.

Saliento que, com o avanço da investigação policial, a partir do histórico de correspondências, obtido por meio do Chefe da Seção de Apuração de Ilícitos dos Correios, do Espírito Santo, foi apurada a existência de 05 (cinco) encomendas, destinadas ao endereço dos genitores do paciente.

Tais encomendas continham drogas, em seu interior, oriundas da mesma localidade remetente, da primeira busca domiciliar empreendida, na residência de Ana Clara (Paranhos-MS), em 30/06/2022.

Acrescento, ainda, que a descrição dos fatos, apresentada no Relatório Circunstanciado de Diligência (id n.º 6364052, fl. 02), descreve que, diante das autoridades públicas, o paciente tentou quebrar o aparelho celular, alvo da apreensão, de modo que precisou ser contido e algemado.

Também consigna que o paciente confessou ser o responsável pelas encomendas ilícitas, endereçadas à Ana Clara, e apreendidas, em 30/06/2023.

Nessa conjuntura fática, não vislumbro ofensa ao tratamento isonômico, principalmente, porque a conduta criminosa, imputada ao paciente, e, inclusive, confessada, extrajudicialmente, pelo mesmo, não é idêntica e tampouco se assemelha a da primeira investigada.

Por fim, no que concerne à alegação do impetrante de que, no momento da busca e apreensão domiciliar, o paciente sofreu violência, registro que este remédio constitucional não foi instruído com provas da agressão e da coação, supostamente, praticadas pelos policiais.

Portanto, não vislumbro ilegalidade passível de correção pela via do habeas corpus.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id n.º 5608064), face o reconhecimento da perda do objeto, quanto aos pedidos referentes à prisão temporária,
CONHEÇO
PARCIALMENTE
do Habeas Corpus, e, na parte conhecida,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica.

D
esembargador Substituto
. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.